Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença individual n° 0711776-66.2019.8.07.0018 movida por ROSILENE OLIVEIRA LIMA MARQUES (agravada/exequente), que rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos (ID 80152526 dos autos de origem): (...) Não há nulidade sem prejuízo. Assim, ao alegar vício na publicação, compete ao Distrito Federal indicar se concorda ou não com os cálculos, sob pena de atraso injustificado na marcha processual. Se não concordar com os cálculos, compete ao Distrito Federal indicar desde logo o valor que entende devido. Não havendo impugnação aos cálculos, não há falar em prejuízo, tampouco em nulidade. Além disso, o Distrito Federal foi intimado para manifestar-se quanto aos cálculos pois teve ciência do despacho id 73966347, devidamente publicado, porém quedou-se inerte. De toda sorte, defiro o destaque de honorários contratuais. Retornem os autos a contadoria para cálculo. Com os cálculos, intimem-se as partes para manifestação. (...) Em suas razões recursais (ID 23745412), o agravante afirma que a decisão recorrida incorreu em error in procedendo, consistente na falta de intimação para se manifestar sobre os cálculos da contadoria judicial. Diz que da “decisão foram opostos embargos de declaração (ID 78822428), indicando a falha no procedimento da Vara; contudo, foram rejeitados pelo juízo a quo (ID 80152526), sob o fundamento de que ao apresentar os declaratórios com a alegação de nulidade de intimação, deveria o DF já ter impugnado os cálculos.” (ID 23745412 – Página 3) Argumenta que requereu a nulidade do ato, sem impugnar os cálculos apresentados pela contadoria judicial, tendo em vista a necessidade de acesso prévio dos autos para manifestação de seu setor de contabilidade, conforme previsto no art. 272, §§ 8° e 9° do Código de Processo Civil. Defende que a falta de intimação para se manifestar sobre os cálculos da contadoria judicial causou efetivo prejuízo ao erário, em razão do excesso de execução. Ao final, pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecido o error in procedendo e acolhida alegação de excesso de execução. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. Por ocasião da apreciação do pedido liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id 23757975). Contrarrazões (id 24394447). É o relatório. DECIDO. Conforme se verifica na petição de id 85208671 dos autos de origem, o executado, ora agravante, concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, in verbis: (...) DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno, pelo procurador que subscreve, nos autos do processo em epígrafe, vem perante Vossa Excelência dizer que não se opõe aos valores indicados pela Contadoria Judicial, conforme manifestação da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (grifei) (...) Portanto, uma vez que os cálculos outrora impugnados se tornaram incontroversos, nos termos da decisão de id 86122904 dos autos de origem, o presente recurso perdeu seu objeto, diante da perda superveniente de interesse recursal do agravante, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no agravo de instrumento e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.